Tribunal: TJSP
Processo: 0007208-73.2014.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007208-73.2014.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante FUNDAÇÃO
SANTO ANDRÉ, é apelada JULIANA APARECIDA ANACLETO ULIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007208-73.2014.8.26.0348 -Voto no 35.008
2
Comarca: MAUÁ - 1a VARA CÍVEL
Apelante: FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
Apelada: JULIANA APARECIDA ANACLETO ULIAN
MMa. Juíza Prolatora: Maria Eugênia Pires Zampol
VOTO No 35.008
Prestação de serviços educacionais. Execução do
contrato. Oposição de embargos. Contrato que
prevê a formalização por escrito do requerimento
de transferência do curso. Ausência de prova do
requerimento feito à instituição de ensino, cujo
ônus incumbia à devedora. Exegese do art. 373, I,
do CPC. Improcedência dos embargos é medida
que se impõe.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 74/77, cujo relatório se adota,
julgou os embargos à execução procedentes, condenando a embargada ao
pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios
de R$1.000,00, atualizados monetariamente a partir da data do decisum.
Em consequência, julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924,
III, do CPC.
Apela a embargada (fls. 82/90). Sustenta a força
executiva do contrato de prestação de serviços, na forma do art. 784, III, do
CPC. Acrescenta que a inicial foi devidamente instruída, de acordo com o
que estabelecem os artigos 319 e 798 do CPC. Alega que o contrato foi
efetivamente firmado pelas partes, que são capazes, no ano de 2011. Anota
que os contratos que firmou com a apelada nos anos de 2008 e 2009 são
estranhos aos autos. Ressalta que é equivocado o entendimento de que o
aproveitamento das matérias dos anos letivos de 2008 e 2009 pela apelada,
em outra instituição de ensino, é suficiente para concluir pela transferência
da universidade. Destaca que o contrato esteve vigente no ano de 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007208-73.2014.8.26.0348 -Voto no 35.008
3
Defende a necessidade de desistência formal, nos termos da cláusula
Décima Primeira, parágrafos 1o e 2o, do contrato. Aduz a legalidade da
cobrança, ainda que a apelada não tenha frequentado as aulas, pois o
serviço foi disponibilizado, gerando ônus administrativo. Argumenta que a
apelada ocupou a vaga de outro aluno interessado em estudar no seu
estabelecimento. Ressalta que a intenção da apelada em estudar na
instituição de ensino ficou demonstrada pelo pagamento da mensalidade de
mês de janeiro, correspondente à matrícula ou rematrícula. Observa que o
pedido de trancamento é o marco final da relação jurídica, pois, do contrário,
seria a conclusão do curso, não configurando ato excessivo. Assevera que a
frequência no curso é ato unilateral da apelada. Sob tais fundamentos,
requer a reforma da r. sentença.
Recurso não contrariado (fls. 94).
É o relatório.
Em 20.01.2011, as partes celebraram contrato escrito
de prestação de serviços educacionais, pelo preço anual de R$6.091,46, a
ser pago em 12 parcelas de R$507,62 (fls. 41/44). Sob a alegação de que a
aluna não pagou 11 parcelas (mensalidades de fevereiro a dezembro de
2011), a instituição de ensino ingressou com ação de execução, sustentado
ser credora da importância, atualizada em novembro de 2012, de
R$6.999,07 (fls. 20/30).
Sobrevieram embargos à execução, nos quais a
executada reconhece que se matriculou na instituição de ensino, em 2008,
para cursar Administração, porém sustenta que, em janeiro de 2011, pediu o
trancamento da matrícula e a transferência para a Faculdade de Mauá
FAMA, onde concluiu o curso. Alega que a própria exequente foi quem
enviou a sua documentação para a FAMA, após o trancamento e a
transferência. Pugnou, assim, pela nulidade da execução.
Acompanharam os embargos à execução, os históricos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007208-73.2014.8.26.0348 -Voto no 35.008
4
escolares emitidos pela exequente e pela Faculdade de Mauá, o
comprovante de pagamento da mensalidade de janeiro de 2011 e o
certificado de conclusão do curso, emitido em 04.03.2014 (fls. 12/14).
Intimada para impugnar os embargos, a exequente
sustentou que a executada não formalizou a desistência do recurso, nos
termos da cláusula Décima Primeira do contrato, inexistindo nos autos
qualquer documento que comprove o trancamento (fls. 62/63).
Após a intimação das partes para especificação de
provas, sem manifestação de nenhuma delas (fls. 69 e 72), os embargos
foram julgados procedentes, resultando no recurso ora em análise.
Pelos termos do contrato, percebe-se que a aluna
poderia rescindir o contrato, mediante pedido de desistência ou
transferência formal. Por oportuno, transcreva-se o teor da Décima Primeira,
parágrafos 1o e 2o (fls. 43):
“Parágrafo 1o: O presente Contrato poderá ser rescindido
nas seguintes hipóteses:
I. PELO ALUNO
a) por cancelamento da matrícula, somente para alunos
vestibulandos e antes de iniciarem-se as aulas;
b) por desistência formal (para todos os alunos);
c) por trancamento da matrícula (somente a partir do mês
de maio, não permitido aos alunos matriculados na primeira
séria, no primeiro ano, no primeiro ou segundo semestres
ou no Ciclo Básico da Engenharia);
d) por transferência formal (para todos os alunos).
Parágrafo 2o: Em qualquer dos casos de rescisão
contratual,
haverá
a
obrigatoriedade
por
parte
do
CONTRATANTE em formular o requerimento em impresso
específico, fornecido pelo Estabelecimento de Ensino, sem
prejuízo da obrigatoriedade do pagamento do valor da
parcela do mês em que ocorre o evento, além de outros
débitos eventualmente existentes, corrigidos na forma da
Cláusula Nona”.
Do conteúdo da norma, depreende-se que sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007208-73.2014.8.26.0348 -Voto no 35.008
5
aludida formalização da desistência ou transferência, a aluna continuaria
obrigada ao pagamento da contraprestação contratualmente estabelecida,
visto que o serviço ainda estava sendo colocado à sua disposição. A norma
contratual, aliás, vai ao encontro do que estabelecem os artigos 472 e 473
do CC1. É nesse sentido a jurisprudência desta E. Corte. Senão, vejamos:
AÇÃO
MONITÓRIA
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS CURSO SUPERIOR Inadimplência
da aluna quanto às mensalidades escolares elencadas na inicial -
Alegação de transferência para outra instituição de ensino -
Irrelevância - Contrato firmado entre as partes que exigia o
cancelamento ou trancamento formal da matrícula por parte do
aluno - Negócio Jurídico válido e eficaz - Aplicação do artigo 472
do Código Civil - Ausência de prova de formalização de pedido de
desistência do curso, trancamento da matrícula ou de transferência
- Legalidade da cobrança - Inexistência de abusividade ou nulidade
da cláusula contratual Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0063238-33.2012.8.26.0564; Relator (a):
Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/12/2014; Data de Registro: 11/12/2014).
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Autora objetivando a rescisão do pacto firmado com a
requerida bem como a devida reparação por danos materiais e
morais ante o descumprimento do contrato por parte da
demandada. Impossibilidade. Ausência de comprovação de que a
demandada tenha descumprido o referido pacto. Contrato firmado
entre as partes que exigia o cancelamento ou trancamento formal
da matrícula por parte do aluno. Aplicação do art. 472 do Código
Civil. Ausência de prova de pedido de desistência do curso,
trancamento da matrícula ou de transferência por escrito.
Legalidade da cobrança referente às parcelas contratadas.
Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da
demandante não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005654-45.2014.8.26.0006; Relator (a):
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 28/09/2017; Data de Registro: 29/09/2017).
MENSALIDADES ESCOLARES Ação de cobrança A exigência
do
pagamento
das
mensalidades
contratadas
do
aluno
matriculado, que não comparece às aulas, não configura prática
abusiva, uma vez que a instituição de ensino disponibilizou os
serviços educacionais, seja por meio presencial ou por plataforma
online, reservando vaga ao educando e realizando gastos para tal
propósito - O aluno matriculado responde pelas mensalidades
1 Art. 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.
Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera
mediante denúncia notificada à outra parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007208-73.2014.8.26.0348 -Voto no 35.008
6
contratadas, em razão da subsistência do contrato de prestação de
serviços educacionais, na falta de comunicação por escrito de sua
intenção de cancelamento ou trancamento de matrícula ou de
transferência ou desistência do curso, em havendo previsão
contratual expressa nesse sentido no contrato de prestação de
serviços educacionais ajustada por escrito, o que também não
configura prática abusiva - A presunção de veracidade de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado
pela parte ré, na contestação, em razão do não oferecimento de
réplica ou de intempestividade da apresentada, é relativa, de sorte,
que não acarreta, por si só, o julgamento de improcedência da
ação, que depende do exame de outros elementos de convicção e
provas constantes dos autos, nem dispensa o enfrentamento de
questões de direito deduzidas e a apreciação de documentos,
pertinentes à questão debatida no litígio e expressamente
analisada pela sentença - Como a parte ré não exibiu documento
comprobatório de sua intenção de trancamento do curso, nos
termos em que estabelecido no "contrato de prestação de serviços
educacionais 2012.1" firmado entre as partes, consoante prevê a
cláusula terceira, mesmo não frequentando o curso, nos termos da
orientação adotada, de rigor o reconhecimento de que são devidas
as mensalidades contratadas pela parte apelada, porque ela
contratou a prestação de serviços educacionais para o período em
questão - Afastadas as alegações da parte ré, de rigor, o
reconhecimento da exigibilidade do débito objeto da ação de
cobrança, que compreende as mensalidades referentes a março a
junho de 2012 - Reconhecimento da exigibilidade da dívida
reclamada na inicial, com o consequente julgamento de
procedência da ação, para condenar a parte ré ao pagamento de
R$4.120,03, "com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês e
correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça a
partir de dezembro/2016", data-base do cálculo acolhido. Recurso
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003174-86.2017.8.26.0007; Relator
(a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1a Vara; Data do Julgamento:
03/06/2019; Data de Registro: 07/06/2019).
Era de rigor, portanto, que a executada demonstrasse,
nos termos do art. 373, I, do CPC, fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito alegado pela exequente, até mesmo porque não se poderia exigir
desta prova negativa, consistente na ausência de requerimento da
transferência do curso.
Ocorre que a devedora não comprovou a sua arguição
de que solicitou a transferência do curso, prova que poderia ter sido
facilmente produzida mediante a juntada aos autos do correspondente
protocolo de requerimento. Ela trouxe aos autos apenas os históricos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007208-73.2014.8.26.0348 -Voto no 35.008
7
escolares emitidos pelas instituições de ensino, os quais não são hábeis a
corroborar a sua alegação de que a própria exequente, após a
transferência, enviou a sua documentação para a FAMA. Ademais,
devidamente intimada para especificar provas, a devedora manteve-se
silente (fls. 72).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de
reformar a r. sentença e julgar os embargos à execução improcedentes,
determinando o prosseguimento da execução. Em razão da sucumbência,
condeno a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
de honorários advocatícios de 12% do valor atualizado da execução, já
considerada, no arbitramento, a verba honorária relativa à fase recursal,
com a ressalva da suspensão da exigibilidade das verbas, por ser ela
beneficiária da justiça gratuita, eis que a ausência de indeferimento
expresso do pedido de gratuidade processual enseja a presunção de que a
benesse foi concedida à parte.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator